Tribunal: TJDFT
Processo: 0715838-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPVA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI 7.431/1985. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos autorias declarando a inexistência dos débitos de IPVA do veículo GOL placa PAL1248 e do veículo Volkswagen Virtus, placa PAL1279, dos anos de 2020 a 2024, bem como a imediata exclusão do nome da autora dos cadastro de restrição de crédito e da dívida ativa, inclusive eventuais protestos e negativações, referentes à débitos de IPVA dos anos de 2020 a 2024.

2. Na origem, a autora aduziu ter adquirido os veículos GOL placa PAL1248 e Volkswagen Virtus, placa PAL1279 mediante fraude, vez que vítima de estelionato. Informou que, no período em que os veículos estiveram na posse dos estelionatários, não houve o pagamento de IPVA e de licenciamento. Defendeu que a regra estabelecida pelo artigo 1o, §10o, da Lei 7.431/85 deve ser aplicada ao estelionato face à sua similitude com os crimes de furto e roubo. Pleiteou a anulação dos débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório lançados em seu nome, bem como a exclusão de seu nome dos cadastros do SPC e demais órgãos de proteção ao crédito.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal requer a reforma da sentença a fim de que a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA seja imputada à autora. Sustenta que a isenção submete-se a interpretação literal, conforme disposto no Código Tributário Nacional e que Lei 7.431/85 invocada pela autora não se aplica ao caso.

5. O que se extrai dos autos, inclusive das informações trazidas no processo no 5592392-31.2020.8.09.0051 em tramitação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, é que a autora adquiriu em seu próprio nome, induzida a erro e mediante promessa de lucro, os veículos objeto dos autos, os quais foram vendidos a terceiros mediante procuração outorgada pela autora.

6. A Lei 7.431/1985, ao instituir o imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) no Distrito Federal, estabelece em seu § 10, que o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16. Este, por sua vez, dispõe que a não incidência sobre veículo sinistrado prevista no § 10 condiciona-se à apresentação de documento oficial que comprove a baixa de registro ou inscrição no órgão de trânsito do Distrito Federal.

7. A lei distrital prevê, de forma expressa, a isenção de IPVA em relação à propriedade de carros roubados, furtados ou sinistrados, não tratando, todavia, da não incidência do tributo nas hipóteses de fraude ou estelionato. Conforme disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional, a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente. Decorre ser incabível a pretensão de conferir interpretação extensiva à Lei 7.431/1985 e conceder isenção tributária a hipótese não prevista expressamente na norma.

8. Nos termos do art. 118 do Código Tributário Nacional, a definição do fato gerador do tributo deve ser interpretada sem considerar a validade jurídica dos atos praticados. Assim, ainda que o fato gerador do imposto repouse sobre ato ilícito, a propriedade dos veículos enseja a responsabilidade pelos tributos e taxas incidentes. Decorre que, no caso, a se considerar que a autora é proprietária dos automóveis, tendo inclusive promovido a retirada dos bens mediante alvará judicial após o deferimento de ordem de busca e apreensão, qualifica-se como sujeito passivo na relação jurídica do direito tributário que fundamenta a exigência do IPVA.

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.

10. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.